Tribunal: TJMT
Processo: 1020860-22.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020860-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDERSON SANTOS SILVA - CPF: 046.550.561-93 (AGRAVANTE), WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO), CETEC-CENTRAL DE CURSOS LTDA - ME - CNPJ: 06.988.452/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE ATO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER DANOS MORAIS –
DECISÃO QUE INDEFERIU
TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR O RETORNO IMEDIATO DO AGRAVANTE AO QUADRO DOS DISCENTES DA AGRAVADA -
AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em se tratando de demanda em sua fase inicial, sem a devida instrução, revela-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a ampla dilação probatória acerca das alegações do autor.

No caso dos autos, em cognição sumária, a medida revela- se realmente prematura e
o Magistrado agiu com acerto, pois
o material probatório anexado à ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de todos os requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque, a despeito da documentação juntada com a inicial, a qual não confere total verossimilhança às alegações autorais, não há demonstração cabal, repita-se, em sede de cognição sumária, acerca da probabilidade do direito, uma vez que, como exposto pelo Magistrado de origem, os autos dependem de dilação probatória para averiguar a causa da expulsão do Agravante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por ANDERSON SANTOS SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá/MT, na Ação ordinária de nulidade ato jurídico c/c obrigação de fazer danos morais e tutela de urgência nº 1029155-22.2023.8.11.0041, movida em desfavor de CETEC-CENTRAL DE CURSOS LTDA - ME, que indeferiu a tutela de urgência para determinar o retorno imediato do agravante ao quadro dos discentes da agravada, com a compensação da carga horária e avaliação da matéria faltante, em razão do ato ilegal da expulsão do agravante.

Em suas razões, sustenta o agravante que firmou contrato de prestação de serviços com a agravada para iniciar curso técnico de enfermagem, prazo de duração 02 (dois) anos, término previsto para 08/08/2023.

Afirma que, no dia 15/07/2023, foi expulso por ato verbal da coordenação do curso de enfermagem, ficando impedido de realizar as últimas provas para a conclusão do curso.

Anota que as mensalidades do curso sempre estiveram em dia e a sua expulsão ocorreu de forma abrupta, sem a possibilidade do mesmo se defender em procedimento administrativo, em total desrespeito aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa.

Assevera que o artigo 222 do Regimento Interno menciona as penalidades que os estudantes estão sujeitos, sendo que no parágrafo 5º do referido artigo, consta que: “Seja qual for a penalidade, caberá ao estudante ou seu responsável o direito de defesa”.

Afirma que a demora na conclusão do curso está causando prejuízos de ordem financeira e moral, restando apenas a conclusão de uma matéria (Urgência, Emergência e Primeiros Socorros/UTI).

Nesses termos requer seja concedida a antecipação da tutela recursal para o fim de determinar o retorno imediato do agravante ao quadro dos discentes da requerida, devendo ser providenciada a compensação da carga horária, com avaliação da matéria faltante.

No mérito, pugna seja dado provimento ao agravo, reformando-se a decisão e confirmando a tutela recursal deferida.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 182711660).

Contraminuta intempestiva da parte Agravada (ID 187831680).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de ação ordinária de nulidade ato jurídico c/c obrigação de fazer, danos morais e tutela de urgência ajuizada por Anderson Santos Silva, em desfavor de CETEC – Central de Cursos Ltda/CETC Centro de Ensino de Cuiabá,

alegando, em síntese, que após concluir a 3ª Série do Ensino médio na modalidade E.J.A Educação de Jovens e Adultos no Centro de Ensino de Cuiabá, resolveu matricular na mesma instituição para realizar o Curso Técnico de Enfermagem.

Relata que assinou o contrato de prestação de serviços

com a ré em 04/10/2021, iniciando seus estudos, pagando a mensalidade de R$ 250,00. A previsão do término era para 08/08/2023.

Acrescenta que em 15/7/2023 foi expulso da instituição de ensino, por ato verbal da Coordenação do Curso de Enfermagem.

Mesmo tendo a Defensoria Pública solicitado a cópia integral do processo administrativo, com todos os fundamentos de defesas referente à expulsão do aluno, assim como do Regimento Interno da instituição, momento em que apenas descreveu a ocorrência, sem comprovações e partes do Regimento Interno.

Diz que a expulsão verbal se deu sem oportunizar eventual defesa, nem processo legal e que referido ato causa prejuízos ao demandante e impossibilita concluir o curso.

Requereu, liminarmente, que a ré seja compelida a retornar o demandante ao quadro de discentes da ré e a compensação da carga horária, com avaliação da matéria faltante.

Ao analisar o pleito,
o Magistrado a quo entendeu pela ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, e indeferiu a tutela, o que deu azo à interposição do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dito isto, para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que “é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão a final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor.” (Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572)

No caso dos autos, em cognição sumária, a medida revela- se realmente prematura e
o Magistrado agiu com acerto, pois, a
meu ver, o material probatório anexado à ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de todos os requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque, a despeito da documentação juntada com a inicial, a qual não confere total verossimilhança às alegações autorais, não há demonstração cabal, repita-se, em sede de cognição sumária, acerca da probabilidade do direito, uma vez que, como exposto pelo Magistrado de origem, os autos dependem de dilação probatória para averiguar a causa da expulsão.

Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe (art. 300, CPC).

Em se tratando de demanda em sua fase inicial, sem a devida instrução, revela-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a ampla dilação probatória acerca das alegações do autor.

Diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da agravante, antecipar os efeitos da tutela
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO DE BENS DOS DEVEDORES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO DE BENS. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis e, portanto, deve limitar-se ao exame do acerto, ou desacerto da decisão, proferida pelo Douto Magistrado, não devendo proceder-se, neste grau recursal, a qualquer apreciação, acerca de matéria estranha ao ato judicial fustigado, sob pena de incorrer em supressão de um grau de jurisdição. 2. A medida de efetivação de arresto de bens do devedor, antes da citação dele, deve ser feita em conformidade com a jurisprudência do colendo STJ, isto é, o arresto pretendido somente é admissível, em caráter excepcional, quando adequadamente demonstrado que estão presentes os requisitos que ensejam a efetivação de medida de natureza acautelatória, quais sejam, o risco de dano e o perigo da demora, ausentes, na hipótese. 3. Não existindo, neste momento processual, a efetivação da citação dos Réus, com a realização do contraditório e ampla defesa, além de não se encontrarem presentes os requisitos autorizadores, para o deferimento da medida cautelar, não é possível proceder-se ao arresto de bens, antes da citação deles. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO, AI: 02205979420208090000, Relator: Des. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, 5ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/09/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. indenizatória. Interposição contra decisão que indeferiu a liminar de arresto de bens. Requisitos dos artigos 300 e 311 do CPC não preenchidos. Alegação de restituição do veículo locado sem devolução integral e imediata do depósito. Pretensão ao arresto de bens. Medida prematura, uma vez que o autor admite a recusa da devolução parcelada, o que indica alguma capacidade financeira. Ausência de indícios de dilapidação patrimonial neste momento de cognição sumária. Contraditório necessário. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 2168260-40.2022.8.26.0000, Relator: Alfredo Attié, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 16/08/2022)

Por esses aspectos, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023